Tribunal: STF
Processo: RHC 267540
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Efeito extrapenal da sentença. Perda de cargo público. Risco à liberdade de locomoção inexistente. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por não verificar a presença de teratologia que justifique o provimento do presente recurso.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se é nula a fundamentação de efeito extrapenal da sentença consubstanciado na perda de cargo público.

    III. Razões de decidir

    3. Segundo o artigo 5º, LXVIII, do texto constitucional, o habeas corpus se destina, exclusivamente, a proteger a liberdade de locomoção – ir, vir e ficar – diante de ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para proteção de outros direitos. Precedentes.

    4. O ato originalmente apontado como coator – que declarou, na sentença condenatória, a perda de cargo público – não é passível de gerar prejuízo à liberdade de locomoção do agravante.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental desprovido.